Tribunal: TJES
Processo: 5010472-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010472-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: MARCIO DO LIVRAMENTO MARQUES e outros (9)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ordem de suspensão do feito no ARESP nº 1.564.259–ES. Remessa equivocada dos autos à Vara de origem. Ausência de trânsito em julgado. Cumprimento definitivo de sentença. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A contra decisão que determinou o cumprimento definitivo de sentença, apesar da ausência de trânsito em julgado na fase de conhecimento.

Hipótese em que fora determinada a suspensão do feito e a remessa ao TJES pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no AREsp nº 1564259/ES, objetivando aguardar o resultado do julgamento do Tema 1011 (RE 827.996).

Por equívoco, o processo foi remetido à Vara de origem e arquivado, sendo seguido do cumprimento de sentença, de forma definitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau que deu prosseguimento ao cumprimento de sentença, sem o trânsito em julgado e à revelia da ordem de suspensão do STJ, deve ser mantida.
III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau não observou a ordem do STJ que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1011, conforme o artigo 1.037, II, do CPC/2015.

4. O cumprimento de sentença, na ausência de trânsito em julgado, deve ser tratado como provisório, visto que a fase de conhecimento ainda não foi finalizada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento de sentença, na ausência de trânsito em julgado da fase de conhecimento, deve ser convertido em provisório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, 1.019, II, 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 1564259/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010472-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A

AGRAVADOS: MARCIO DO LIVRAMENTO MARQUES E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A contra a decisão proferida pelo n. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração que interpusera e deu prosseguimento ao cumprimento da sentença proferida na “ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária” (autos nº 00177291820088080048), demanda na qual figuram como requerentes MARCIO DO LIVRAMENTO MARQUES, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA BERGER SOLEDADE, MARIA DA PENHA AZEREDO NUNES, MARIA DE LOURDES CARNEIRO ALVES, MARIA DE OLIVEIRA FRAGA, MARIA DO CARMO GOMES ZAMPIERI, MARIA DOS SANTOS COSTA, MARIA MADALENA STACUL GONZALEZ e MARIANGELA DOS SANTOS CORTES, ora agravados.

Pelas razões recursais id. 5963947, o Agravante alega, em síntese:

(i) que, na origem, trata-se de demanda cuja matéria vertida está relacionada ao SFH (Sistema Financeiro de Habitação) e da qual houve sentença condenando a ora Agravante ao pagamento de R$ 108.757,14 e demais verbas sucumbenciais;

(ii) Após a apresentação e o julgamento definitivo de Apelação Cível, esta fora desprovida, o que ensejou a interposição de recurso especial, que, a seu turno, foi inadmitido e tal decisão, objeto de agravo em recurso especial perante o c. Superior Tribunal de Justiça; (iii) distribuído o agravo em recurso especial perante o C. Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela Ministra Nancy Andrighi, determinando o sobrestamento da demanda na origem, em razão do reconhecimento da repercussão geral nos autos do RE 827.996, devolvendo-se os autos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a fim de que fosse aguardado o julgamento da tese;

(iv) embora ausente o trânsito em julgado, os autores ingressaram equivocadamente com o cumprimento definitivo de sentença, requerendo o pagamento da condenação no montante de R$ 836.178,47;

(v) foi peticionado ao n. Juízo
a quo
informando o equívoco e solicitando a conversão de cumprimento definitivo para provisório, o que foi indeferido pelo n. Juízo, entendimento inclusive mantido, mesmo após a oposição de embargos de declaração;

(vi) É em face da decisão de tais aclararórios que a agravante interpõe o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada, com a retificação da classe processual, para constar o cumprimento provisório de sentença, sendo os autos da fase de conhecimento reativados no Tribunal de Justiça, para novo julgamento.que os autos da fase de conhecimento.

Intimados para oferecerem contrarrazões ao recurso interposto, os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 6 de setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010472-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A

AGRAVADOS: MARCIO DO LIVRAMENTO MARQUES E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A, insurgindo-se contra a decisão do Juízo de 1º grau, que, nos autos da “ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária” rejeitou o pedido do ora agravante de converter, de definitivo para provisório, o cumprimento de sentença levado a efeito na origem (autos nº 0017729-18.2008.8.08.0048).

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que após o julgamento de anterior apelação cível por esta c. Primeira Câmara Cível (fls. 1016-1063) houve interposição de recurso especial, que restou inadmitido nesta Corte Estadual. Em face de tal provimento, os ora agravados apresentaram agravo em recurso especial para o c. STJ.

Em referido agravo, tramitado perante a Corte Cidadã, a Exm.ª Sra. Ministra Nancy Andrighi, determinou “
(...) a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que lá permaneçam suspensos até a publicação do acórdão a ser proferido no RE 827.996/PR, observando-se o disposto nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015
” (STJ. Agravo em Recurso Especial Nº 1.564.259 – ES. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. DJe: 21/02/2020).

Inobstante tal determinação, os autos principais (n.º 0017729-18.2008.8.08.0048) foram enviados à Comarca de origem – 3ª Vara Cível da Serra, onde foram arquivados, em vez de aguardarem neste Tribunal de Justiça o julgamento do RE 827.996 (afetado ao tema 1011), a fim de que houvesse a posterior conformação entre a tese firmada e o julgamento feito, à época, por este órgão fracionário.

Observa-se, portanto, que não houve trânsito em julgado da fase de conhecimento a determinar o cumprimento definitivo na origem, tal como consignou a decisão agravada (fls. 1804/1809). O que a certidão de julgamento do recurso do ARESP nº 1.564.259 – ES certifica é tão somente a estabilização (pelo escoamento das vias recursais) da decisão que determinou a suspensão do feito e a remessa dos autos a esta Corte Estadual.

Neste contexto, a decisão do Juízo
a quo
, ao prosseguir com o cumprimento definitivo da sentença, desconsiderou a determinação do c. Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos autos, pelo que demanda sua reforma.

Diante do exposto, CONHEÇO o agravo de instrumento e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de fls. 1990-1994, a fim de que seja retificada a classe processual do processo na origem, para cumprimento provisório de sentença.

DETERMINO, outrossim, a reativação do processo de conhecimento vinculado aos autos nº 0017729-18.2008.8.08.0048, com a remessa dos respectivos autos a esta colenda Câmara, haja vista o julgamento do RE 827.996 pela Excelsa Corte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões